Tribunal: TJES
Processo: 0007570-78.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007570-78.2018.8.08.0011
Juízo de origem: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Apelante: Rafael Nogueira Ribeiro
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). ENTREGA DE DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Rafael Nogueira Ribeiro contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, 7 meses de detenção, além de 22 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e entrega de direção a pessoa não habilitada (art. 310 do CTB), na forma do art. 69 do CP.

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) se há provas suficientes para a condenação;
(ii) se é possível a desclassificação da receptação dolosa para culposa; e
(iii) se houve indevida valoração negativa da conduta social do réu na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes restou demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e relatório final do inquérito policial.

A autoria foi confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo, que indicam que o apelante adquiriu a motocicleta furtada por valor ínfimo (R$ 100,00), sem documentação, e tentou revendê-la por valor superior, evidenciando o dolo na receptação.

O crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula 500 do STF e jurisprudência do STJ.

O crime do art. 310 do CTB também é formal, conforme Súmula 575 do STJ, não sendo necessária a comprovação de perigo concreto.

A pretensão defensiva de desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

A fixação da pena seguiu os critérios legais, inexistindo indevida valoração da conduta social do réu, já que a pena foi fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de receptação dolosa não admite desclassificação para a modalidade culposa quando há elementos que evidenciem a ciência da origem ilícita do bem, como preço vil e ausência de documentação.

O crime de corrupção de menor é de natureza formal, consumando-se independentemente da prova de efetiva corrupção do adolescente.

O crime do art. 310 do CTB se configura independentemente da demonstração de perigo concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 180, caput; ECA, art. 244-B; CTB, art. 310.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 500; STJ, Súmula 575.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007570-78.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL NOGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007570-78.2018.8.08.0011
Juízo de origem: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Apelante: Rafael Nogueira Ribeiro
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). ENTREGA DE DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Rafael Nogueira Ribeiro contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, 7 meses de detenção, além de 22 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e entrega de direção a pessoa não habilitada (art. 310 do CTB), na forma do art. 69 do CP.

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) se há provas suficientes para a condenação;
(ii) se é possível a desclassificação da receptação dolosa para culposa; e
(iii) se houve indevida valoração negativa da conduta social do réu na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes restou demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e relatório final do inquérito policial.

A autoria foi confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo, que indicam que o apelante adquiriu a motocicleta furtada por valor ínfimo (R$ 100,00), sem documentação, e tentou revendê-la por valor superior, evidenciando o dolo na receptação.

O crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula 500 do STF e jurisprudência do STJ.

O crime do art. 310 do CTB também é formal, conforme Súmula 575 do STJ, não sendo necessária a comprovação de perigo concreto.

A pretensão defensiva de desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

A fixação da pena seguiu os critérios legais, inexistindo indevida valoração da conduta social do réu, já que a pena foi fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de receptação dolosa não admite desclassificação para a modalidade culposa quando há elementos que evidenciem a ciência da origem ilícita do bem, como preço vil e ausência de documentação.

O crime de corrupção de menor é de natureza formal, consumando-se independentemente da prova de efetiva corrupção do adolescente.

O crime do art. 310 do CTB se configura independentemente da demonstração de perigo concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 180, caput; ECA, art. 244-B; CTB, art. 310.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 500; STJ, Súmula 575.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0007570-78.2018.8.08.0011

APELANTE: RAFAEL NOGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Rafael Nogueira Ribeiro
contra sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 180, caput, do Código Penal; artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90); e artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais, anexadas sob o ID 11136272, a defesa postula a
reforma do decisum
, sustentando
insuficiência probatória para embasar a condenação
, pugnando, assim, pela
absolvição do apelante
. De maneira subsidiária, requer a
desclassificação do delito de receptação dolosa para receptação culposa
, bem como a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, sob o argumento de que houve indevida valoração negativa da conduta social do réu.

O Ministério Público, por sua vez, em sede de
contrarrazões (ID 11136274), rebate os fundamentos defensivos
, sustentando a
correção do édito condenatório
e pleiteando a
manutenção integral da sentença recorrida
.

A
Procuradoria de Justiça
, ao exarar parecer no evento
11671928
,
ratificou a manifestação ministerial em primeiro grau
, pugnando pelo
não provimento do recurso
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A inicial acusatória descreve que, no dia
26 de junho de 2018
, no bairro
Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim/ES
, o
apelante adquiriu uma motocicleta Honda CG 125 Titan, cor azul, placa MPF 7098, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), de um indivíduo conhecido como "Toninho do Boa Vista"
, sendo que o veículo havia sido furtado no dia
22 de junho de 2018
. Segundo o adolescente
Patrick Mozer Vique
, o réu
tinha conhecimento da origem ilícita do veículo
e pretendia revendê-lo por
R$ 800,00 (oitocentos reais)
a um terceiro residente na zona rural do município de
Jerônimo Monteiro/ES
.

Além disso, narra a denúncia que restou demonstrado que o
apelante corrompeu o menor Patrick Mozer Vique
, induzindo-o a
conduzir a motocicleta furtada
, em seu próprio proveito e de terceiros, razão pela qual
entregou a direção do veículo a pessoa inabilitada
, o que motivou a imputação do crime previsto no
artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro
.

A
materialidade delitiva
restou cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos:
Boletim de Ocorrência
(fls. 18/19, ID 11136266);
Auto de Apreensão
(fl. 17, ID 11136266);
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 41/46, ID 11136267).

No que concerne à
autoria
, os depoimentos colhidos em juízo são firmes e coesos, não deixando margem para dúvidas. A testemunha
PM João Batista Diogo da Silva
, em depoimento registrado na mídia de
ID 11136262
, afirmou que, durante patrulhamento no bairro Aeroporto, a equipe avistou
dois indivíduos em uma motocicleta
. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos
demonstraram nervosismo, motivando a abordagem
.

No momento da abordagem, constatou-se que o
condutor da motocicleta era um adolescente
. A consulta da placa revelou que
havia restrição de furto/roubo
. O policial relatou ainda que o apelante já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e que, ao ser indagado,
confessou ter pedido ao menor para conduzir a moto, pois não possuía habilitação
.

Em seu
interrogatório judicial (mídia ID 11136262)
, o
apelante negou os fatos
descritos na denúncia. No entanto,
não apresentou qualquer prova capaz de corroborar sua versão
, tampouco produziu
elementos aptos a gerar dúvida razoável sobre sua participação nos delitos
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa pleiteia a
desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa
, alegando que o apelante
não teria ciência da origem ilícita do bem
, sendo que a comprovação do
conhecimento da origem criminosa do bem
pode ser extraída de
circunstâncias fáticas
, sendo
presumida quando a aquisição se dá por valor ínfimo e sem a observância de requisitos básicos de legalidade
, como a inexistência de documentação do veículo e a ausência de formalização na transferência de propriedade, como ocorreu no caso em análise.

No caso dos autos, restou
inequívoco,
até mesmo pela declaração do recorrente perante os agentes do Estado, ao afirmar
que o adquiriu a motocicleta furtada por
c
em reais
, sem qualquer documentação,
ocasião em que
tentou revendê-la a terceiro por um valor muito superior ao pago, o que evidencia
pleno conhecimento da ilicitude do bem
, afastando, assim, a possibilidade de
receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal)
.

Diante do robusto acervo probatório que evidencia a
materialidade e autoria delitivas
, bem como a
comprovação do dolo na receptação
, não há que se falar em
absolvição ou desclassificação do crime
.

CORRUPÇÃO DE MENOR E ART. 310 DO CTB.

No que se refere ao delito de
corrupção de menor
, a denúncia narra que o
apelante determinou que o adolescente Patrick Mozer Vique conduzisse a motocicleta furtada, mesmo ciente da inabilitação do menor
, expondo-o à prática criminosa.

Assim, a
autoria
restou demonstrada através d
os depoimentos colhidos em juízo que de forma segura e coerente afirmam que o recorrente
induziu o adolescente
a

conduzir o veículo objeto de ilícito
, integrando-o à prática delitiva,
sendo reconhecido pelo policial que realizou a diligência que o menor pilotava o veículo.

Ademais, o próprio apelante
narrou
ter solicitado ao menor que conduzisse o veículo
, sob a justificativa de que
não possuía habilitação
, admitindo, portanto, a conduta delitiva.

Com relação ao crime de corrupção de menor, devo partir do que já restou consolidado pelo STF conforme Súmula 500.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime é de natureza formal, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto ao menor
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, a
corrupção d
o
menor (art. 244-B do ECA)
se consuma
independentemente da comprovação de efetiva influência negativa na personalidade do adolescente
, bastando que o agente
o envolva na prática criminosa, estimulando-o à participação em atos ilícitos,
o que restou devidamente demonstrado nos autos, o que impede o pleito absolutório,
afetando, de forma direta a pretensão externada com relação a previsão do art. 310 do CTB, eis que narra a súmula 575 do STJ que:

"Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo."

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição
, pois a conduta praticada pelo apelante
se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no
s
artigo
s 244 do Ecriad e
310 do CTB
, sendo irrelevante a ocorrência de eventual dano ou perigo concreto.

DOSIMETRIA

Após observar os termos da sentença, nota-se que todas as penas foram aplicadas no mínimo legal, isso em relação a cada um dos crimes pelos quais foi condenado o recorrente, o que, em suma, afasta o interesse recursal da defesa quanto a análise do artigo 59 do Código Penal, já que não há nenhuma análise dos vetores que possa ter resultado em prejuízo da pena mínima.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos da sentença.

C
onsiderando a interposição do recurso pela Advogada dativa nomeada para o feito,
a dra
JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES ADVOGADA- OAB/ES 30.136, fixo em seu favor honorários em R$800,00 (oitocentos reais) a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)